Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709736-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AFONSO LOPES BARCELOS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por JOSE AFONSO LOPES BARCELOS em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A. objetivando a revisão de contrato firmado entre as partes, bem como condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos Inconformada, a parte autora interpôs Apelação de ID 77428583 alegando a necessidade de reforma da sentença. Defende que deve ser mantido na posse do veículo, haja vista que, ainda que parcialmente, cumpre suas obrigações contratuais. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de negativar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da lide. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar os pedidos iniciais procedentes. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Quanto à manutenção na posse do bem, consoante delineado pelo sentenciante, embora a parte autora tenha requerido a antecipação de tutela para manutenção da posse do veículo até o julgamento final da demanda, sob o argumento de ausência de formulação de pedido específico acerca da tutela antecipada, o juízo singular proferiu decisão e desconsiderou o tópico em epígrafe, não havendo qualquer manifestação da parte autora, a respeito, o que demonstra a possível ocorrência de preclusão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal em razão da inadequação da via eleita e do pedido de manutenção na posse no bem em razão da preclusão. Brasília, 1 de dezembro de 2025 15:20:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador